Tribunal: CARF
Processo: 16306.000214/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000214/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.134 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
VOLKSWAGEN SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
O ônus da prova para a compensação é do contribuinte, que deve demonstrar
de forma cabal e específica a existência do crédito. A prova deve ser feita
mediante a simples juntada da documentação competente, não sendo razoável a
realização de perícia para suprir a obrigação de quem alega o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000214/2009-28
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000214/2009-28

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no
19507.18761.151004.1.2.02-5090) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo
negativo de IRPJ, referente ao período de apuração 31/12/1999 no valor de
R$784.543,34, objeto do pedido de restituição de fls. 02/08 .
Através do Despacho Decisório EQPIR/PJ (fls. 135/151) a autoridade de
primeira instância convalidou as compensações sem processo (fls. 111/113 e 116/117),
deferiu parcialmente o Pedido de Restituição, reconhecendo parcialmente o direito
creditório pleiteado no montante de R$297.593,96, e homologou parcialmente as
compensações declaradas nas DCOMPS de fls. 02/40, até o limite do crédito
reconhecido.
O crédito pleiteado teve origem nas estimativas pagas e na dedução de IRRF do
IRPJ devido apurado ao final do ano e das estimativas devidas.
Através de análise da correspondente DIPJ, a autoridade de primeira instância
constatou que a contribuinte deduziu um valor total de R$1.311.930,62 (um milhão,
trezentos e onze mil, novecentos e trinta reais e sessenta e dois centavos) a título de
IRF, conforme valores informados na linha 13 da Ficha 13 A da DIPJ 2000 (fl. 94) e
linha 07 da ficha 12 referente aos meses de janeiro, fevereiro, maio/agosto (fls. 88/91).
Após análise dos valores de IRF, informados no PER de fls. 04/08, a autoridade
a quo desconsiderou as retenções referentes às operações de SWAP (código de receita
5273) uma vez que os respectivos rendimentos não haviam sido incluídos na base de
cálculo do IRPJ, uma vez que a linha 21 da Ficha 07 A (fl. 86) não foi preenchida, a
qual deveria informar os rendimentos auferidos em operações de swap, conforme
instruções de preenchimento da DIPJ 2000.
Em relação aos demais valores de IRF, a autoridade fiscal não conseguiu
confirmar os valores de R$7.874,76 e R$219.449,25, relativos, respectivamente, às
fontes pagadoras de CNPJ no 33.700.394/0001-40 e 62.331.228/0001-11.
Porém, conforme demonstrado no Decisório em causa, constatou-se que a
contribuinte não ofereceu à tributação montante com o IRF deduzido na apuração
anual, relativamente ao IRF sobre aplicações financeiras.
Após efetuar o recálculo do IRPJ a pagar, apurou-se novo valor do saldo
negativo do IRPJ referente ao ano calendário de 1999 no montante de R$419.715,78.
No entanto, através de consulta à DCTF (fls. 115/120) e pesquisa efetuada (fls.
122/123), verificou-se que a contribuinte havia anteriormente utilizado o saldo
negativo do ano calendário de 1999 para efetuar compensações, sem processo, de
débitos de estimativa de IRPJ apurados nos meses de abril e junho do ano calendário
de 2000.
Conforme itens 57 e 58 do Decisório, o crédito apurado foi suficiente para
quitar todas as compensações sem processo, restando um saldo a compensar
remanescente no montante de R$297.593,96.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000214/2009-28

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(fls.165/171) argumentando que o fato de a autoridade de primeira instância ter
reduzido o valor do IRF a ser deduzido na apuração anual proporcionalmente à receita
oferecida à tributação, não poderia prosperar por constituir flagrante inobservância da
própria legislação aplicável à espécie.
Alega que havia tributado a referida receita pelo regime de competência,
seguindo o disposto no §7o do artigo 65 da Lei no 8.981/1995 (o qual dispõe que o IRF
será retido no momento do pagamento dos rendimentos ou da alienação do título ou da
aplicação) e no artigo 373 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999, o qual dispõe que embora o IRF seja retido apenas por ocasião
do resgate da aplicação, os respectivos rendimentos devem ser apropriados pelo
regime de competência.
Conclui que se o resgate da aplicação financeira ocorrer em exercício posterior
ao exercício em que a aplicação foi realizada, em razão da apropriação dos
rendimentos pelo regime de competência, o IRF retido não guardará relação com o
rendimento declarado no exercício do resgate visto que parte do rendimento já terá
sido declarada em exercícios anteriores, citando o Parecer Normativo CST no 18/1994.
Portanto, provada a retenção do IRF sofrida ao longo do ano calendário de
1999, teria direito à dedução integral do imposto no resgate de suas aplicações
financeiras de renda fixa, com base no disposto no §4o do artigo 2o da Lei no
9.430/1996, na qual se baseou o Despacho Decisório em lide.
Insurge-se também contra a glosa do IRF incidente sobre o rendimento das
aplicações financeiras de renda fixa efetuadas no Deutsche Bank no valor de
R$218.449,25 que teria sido comprovadamente retido , juntando como prova o
documento de fl. 187.
Finaliza requerendo a reforma do decisório em questão para que seja
reconhecido o crédito pleiteado pelo seu valor integral bem como a homologação das
compensações declaradas.
Caso não seja esse o entendimento adotado, requer nos termos do artigo 16 e
seguintes do Decreto no 70.235/1972, a realização de perícia formulando quesitos
elencados à fl. 171 e indicação de perito.
Quando do julgamento pela delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PER/DCOMP. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da sua existência.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
APRESENTAÇÃO DE PROVA:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000214/2009-28

O momento oportunizado pela legislação para apresentação de prova no processo
administrativo fiscal é quando da apresentação da manifestação de inconformidade.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
As diligências/perícias ocorrem somente no caso de ser necessário firmar
convencimento da autoridade julgadora sobre questões de difícil deslinde.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
01) Que o comprovante de IRRF da contribuinte sobre aplicações financeiras no
Deutsche Bank foi devidamente juntado aos autos na manifestação de
inconformidade e deve ser reconhecido;
02) Que embora o IRRF seja retido apenas por ocasião do resgate da aplicação, os
respectivos rendimentos são apropriados pelo regime de competência e que,
portanto deve ser reformado o acórdão recorrido para possibilitar a dedução
integral do IRRF comprovadamente retido no ano calendário de 1999.
03) Que se o julgador considerar insuficientemente demonstrada a escrituração das
receitas pelo regime de competência, deve ser deferida a realização de perícia.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de indeferimento parcial de compensação de saldo negativo por:
(i) falta de comprovação de parte do IRRF das fontes pagadoras CNPJ no 33.700.394/0001-40 e
62.331.228/0001-11 e, (ii) oferecimento à tributação de apenas parte das receitas financeiras.
Com relação à falta de comprovação da retenção a contribuinte não juntou
qualquer documento capaz de alterar o entendimento do julgado na instância primeva.
Apesar de mencionar em seu recurso que não foi verificado o documento juntado
aos autos com a manifestação de inconformidade, aquela decisão foi muito clara no seguinte
sentido:
Em relação à falta de comprovação dos valores de IRF acima referidos, a
contribuinte nada alegou nem apresentou qualquer documento no que tange à fonte
pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40. Já em relação à fonte de CNPJ 62.331.228/0001-
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000214/2009-28

11, a contribuinte apresentou o documento de fl. 187 o qual não preenche os requisitos
legais, conforme abaixo:
De acordo com a legislação tributária, o IRRF retido na fonte a ser deduzido do
IRPJ devido ao final do período de apuração tem como contra-partida o cômputo dos
rendimentos correspondentes na base de cálculo, valendo salientar ainda que a prova
das retenções há de observar legislação própria, na forma adiante prescrita:
(..)
Vê-se, assim, que a compensação do tributo na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado
mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária. O documento
apresentado pela contribuinte não atende às exigências da legislação de regência,
pelo que não se pode aceitá-lo. Ademais, em pesquisa efetuada no sistema DIRF
da Receita Federal, não consta a contribuinte como beneficiária de rendimentos da
fonte pagadora de CNPJ 62.331.228/0001-11.
Assim, não havendo nova prova a ser analisada a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Com relação ao oferecimento das receitas em outro ano calendário, a contribuinte
se desincumbe da prova e pede perícia.
Entretanto, o ônus probatório cabe à contribuinte e em nenhum momento ela
tentou demonstrar que as receitas foram oferecidas em outro ano-calendário.
Nesse sentido, a decisão de primeira instância também é clara e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
“(...) a legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à peticionaria o ônus de comprovar a disponibilidade de
seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento dos requisitos
estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido pela Administração
Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se reveste das necessárias
certeza e liquidez.
Ressalte-se que o sucesso da empresa em ver homologada a compensação
declarada, nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, se
condiciona à comprovação da liquidez e certeza do crédito, devendo estar
demonstrado que este tem apoio não só legal como documental.
No presente caso, não restou demonstrada a tributação das receitas
correspondentes ao IRPJ retido, fato este que obsta o reconhecimento da dedução da
parcela do IRF demonstrada pela autoridade de primeira instância no Despacho
Decisório em lide, quando da apuração do IRPJ a pagar.
(...)
Portanto, indefere-se a produção de prova pericial, por três motivos
fundamentais: por serem suficientes as provas constantes dos autos para a formação da
convicção desta relatora; por se tratar de matéria de prova a ser feita mediante a mera
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.134 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000214/2009-28

juntada de documentação, cuja guarda e conservação compete à própria interessada; e
por não estar configurada situação a exigir conhecimentos técnicos especializados.
Assim, pelo acima exposto, mantenho a decisão de origem por seus próprios
fundamentos e nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital